Tribunal: STF
Processo: ARE 1340566
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.644/2019 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. ISENÇÃO DE TAXA DE SEPULTAMENTO EM RAZÃO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE INICIATIVA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 743.480-RG/MG. TEMA 682. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Instrução. Conversão. Julgamento definitivo. Lei municipal. Sepultamento. Taxa. Doador de órgãos. Isenção. Ato normativo de autoria parlamentar. Chefe do Executivo. Matéria tributária. Reserva de iniciativa. Previsão. Ausência. Princípio da separação dos poderes preservado. Constitucionalidade declarada” (fl. 12, e-doc. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 6º do art. 165 da Constituição da República e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Insurgem-se “contra a decisão colegiada proferida pelo Tribunal Pleno do TJRO a qual julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade, que visa declarar a inadequação constitucional da Lei Municipal n. 2.644/19, que incluiu dispositivos sobre matéria de iniciativa reservada ao Prefeito Municipal, incorrendo em flagrante afronta ao artigo 65, § 1º, inc. IV da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, o art. 39, § 1º, inc. II, alínea d, da Constituição do Estado de Rondônia. Além disso, a violação atinge os artigos 132, 134 e 136 da Carta Estadual, em simetria com o artigo 165 da Constituição da República e artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 5, e-doc. 10).
    Argumentam que, “além da ofensa ao artigo 132 da Constituição Estadual, o qual estabelece que a LC que dispor sobre finanças públicas deve observar o que estabelece a CF, bem como Lei Complementar Federal, a inconstitucionalidade reside também, na circunstância de ter o Legislativo, ao promulgar a LC em questão, incluindo dispositivo de natureza tributária com renúncia de receita provocando, sem dúvida, interferência em assunto próprio do Poder Executivo, em flagrante afronta ao princípio da autonomia e independência dos Poderes Municipais (artigo 7º da Constituição Estadual)” (sic, fls. 9-10, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).
    4. No agravo, os agravantes sustentam que, “em 20/01/2020, foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Ordinária n. 2.644/2019 que ‘Autorizou o Poder Executivo a dispensa de pagamento das despesas de sepultamento junto ao cemitério municipal, as pessoas que comprovarem através de ato próprio ou por meio de seus familiares, a doação de órgãos e tecidos corporais para fins de transplante médico’, dando outras providências, por ofensa ao art. 65, § 1º, inc. IV da Lei Orgânica de Porto Velho e, em simetria, o art. 7º, art. 39, § 1º, inc. II, alínea d, art. 40, inc. I, art. 65, VII da Constituição Estadual/RO e art. 165, § 6º, art. 61, § 1º, inc. II, alínea b, da Constituição Federal e art. 14 da LRF” (fls. 2-3, e-doc. 17). 
    Asseveram “não procede(r) o argumento consignado na decisão combatida, pois da leitura do Acórdão verifica-se que houve debate em torno dos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais” (fl. 8, e-doc. 17).
    Ressaltam que “o Acórdão ponderou sobre a violação ao princípio da separação dos poderes com expressa previsão na Constituição Estadual e, por simetria, Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, ‘b’, da CF/88) (…) houve verdadeira invasão na esfera de atribuição do Poder Executivo, porquanto a matéria é relacionada à Administração Pública e seus atos de gestão. Além disso, ao sopesar a violação aos arts. 132, 134 e 136 da Carta Estadual, tratou do art. 165 da CF/88 por evidente conformidade” (fl. 8, e-doc. 17).
    Pedem “1. O recebimento e devido processamento do presente agravo; 2. Seja o Agravado intimado para se manifestar, querendo; 3. Seja dado total provimento a presente agravo para revisão da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.480-RG/MG, Tema 682, Relator o Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedam renúncia fiscal” (DJe 10.10.2013).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INICIATIVA – RESERVA – AUSÊNCIA. Inexiste reserva de iniciativa de projetos de lei versando matéria tributária, a teor do disposto no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal, aplicável aos Estados por força da simetria. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 743.480, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2013, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 682” (ADI n. 5.768, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 27.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.185.857-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.322.918/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021; Recurso Extraordinário n. 1.247.550/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.185.857/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.8.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.108.382/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.4.2018.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora